Tribunal: CARF
Processo: 10830.725661/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725661/2011-93
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.301 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CERVEJARIA ASTRA S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO.
REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. SÚMULA
CARF No 105.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. Súmula
CARF no 105.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em conhecer do Recurso Especial, e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Andréa Duek Simantob, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Adriana
Gomes Rêgo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725661/2011-93
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.301 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.725661/2011-93

Trata-se de autos de infração de IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
reflexos (CSLL, PIS e Cofins) decorrentes das seguintes infrações: (a) constituição indevida de
provisão para devedores duvidosos, em desacordo com as regras previstas na Lei n° 9.430/96,
artigos 9o, 10 e 14; (b) glosa de despesas desnecessárias relativas a valores lançados nas contas
doações de bebidas e doações e contribuições indedutíveis; (c) falta de recolhimento de IRPJ
nos anos-calendário de 1999 e 2000 em face de a contribuinte haver calculado as estimativas
mensais com base em balancetes, sem declaração dos débitos em DCTF e recolhimento dos
valores devidos, mas, no ajuste anual, ter computado essas estimativas para dedução do IRPJ
devido; (d) exigência de multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais do
IRPJ referidas no item “c”.
Por meio do Acórdão no 1101-00.024 (sessão de 13/03/2009 – fls. 1152-1169),
deu-se provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte nos seguintes termos: (i) quanto
ao ano-calendário de 1998, reduzir da matéria tributável do IRPJ e da CSLL o montante de R$
23.957,58 (despesas com doações de bebidas); (ii) quanto ao do ano-calendário de 1999,
cancelar a exigência; e (iii) quanto ao ano-calendário de 2000, reduzir a matéria tributável do
IRPJ para R$ 1.459.281,78 e cancelar a multa isolada.
A PGFN foi intimada da decisão em 20/10/2009 (fl. 1172) e apresentou Recurso
Especial de Contrariedade à Lei Tributária de fls. 1174-1182 em 22/10/2009 aduzindo, em
apertada síntese, que a multa isolada prevista no artigo 44, § 1o , inciso IV, da Lei n° 9.430, de
1996 (atual art. 44, II, b, da mesma lei, na redação dada pela Lei n° 11.488/07), “decorre do
descumprimento da obrigação de recolher a estimativa apurada no mês-calendário,
independentemente de se apurar ou não resultado anual tributável, sendo cabível mesmo após o
encerramento do ano-calendário e nada tendo a ver com a multa devida pela falta de
recolhimento do tributo apurado com base no lucro real anual ou trimestral”.
À fl. 1065 (e também à fl. 1183) consta cópia parcial de despacho de
admissibilidade desse apelo (“página da frente do despacho digitalizado”).
O contribuinte foi cientificado do Acórdão recorrido e do despacho de
admissibilidade em 13/09/2011 (fls. 1201-1203) e não se manifestou tanto em relação ao acórdão
quanto ao referido despacho. Os valores devidos pelo contribuinte foram mantidos no processo
original para cobrança, e o crédito referentes ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional foram transferidos para o presente processo, com seu consequente encaminhamento ao
CARF para julgamento do citado recurso (fl. 1213).
Por meio do despacho de fl. 1214 o CARF solicitou à unidade de origem que
complementasse a imagem contida na fl. 1065 (verso) referente ao desfecho do despacho de
admissibilidade do recurso especial.
Às fls. 1228-1229 foram disponibilizadas as duas páginas do citado despacho, nos
seguintes termos:
Trata-se de recurso especial apresentado à Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), por alegada contrariedade à lei ou à evidência da prova, em face do Acórdão n° 1101-
00024, proferido em 13/03/2009.
I - Verificação dos pré-requisitos para análise da admissibilidade do Recurso Especial
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.301 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.725661/2011-93

O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovado
pela Portaria MF n° 256, de 22 de julho de 2009, determina:
Art. 4o Os recursos com base no inciso I do art. 7° no art. 8° e no art. 9o do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF n" 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos
proferidos nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do
Anexo II desta Portaria, serão processados de acordo com o rito previsto nos
artigos 15 e 16, no art. 18 e nos artigos 43 e 44 daquele Regimento. (Redação
dada pela Portaria MF n" 446, de 27 de agosto de 2009)
Consta no Anexo II da Portaria MF n° 147, de 25 de julho de 2007:
Art. 7° Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas,
julgar recurso especial interposto contra:
1 - decisão não-unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da
prova; e [...]
Art. 15. O recurso especial, do Procurador da Fazenda Nacional ou do sujeito
passivo, deverá ser formalizado em petição dirigida ao Presidente da Câmara
que houver prolatado a decisão recorrida, no prazo de quinze dias contados da
data da ciência da decisão.
§ l° Na hipótese de que trata o inciso I do art. 7o deste Regimento, o recurso
deverá demonstrar, fundamentadamente, a contrariedade à lei ou à evidência da
prova e, havendo matérias autónomas, o recurso especial alcançará apenas a
parte da decisão não unânime contrária à Fazenda Nacional.
Portanto, embora não esteja previsto no atual Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22/06/2009,
o recurso especial por contrariedade à lei ou a evidência da prova, referente a acórdão prolatado
em sessão de julgamento ocorrida até 30/06/2009, será, nos termos do artigo 4o do RICARF,
processados de acordo no rito previsto no Regimento Interno da CSRF aprovado pela Portaria n°
147, de 25/06/2007 (RICSRF).
O Recurso é tempestivo, a decisão foi não unânime, e a sessão de julgamento é anterior a
30/06/2009 e a recorrente identifica a contrariedade.
Registre-se que a contrariedade à lei e à evidência da prova constante nos autos devem ser
demonstradas fundamentadamente.
Satisfeitos os pressupostos de sua admissibilidade DOU seguimento ao recurso
Encaminhem-se os autos à DRF de origem para cientificar a contribuinte do acórdão
recorrido, notificando para apresentação de contrarrazões ao Recurso especial da PFN em 15 dias,
se desejar.
Em seguida, os autos foram sorteados a este conselheiro para relato.
É o relatório.

.
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.301 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.725661/2011-93

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
Trata-se de Recurso Especial por contrariedade à lei ou à evidência de prova,
atualmente considerado uma modalidade residual de recurso. Esse recurso era previsto em
antigos Regimentos da Câmara Superior de Recursos Fiscais do então Conselhos de
Contribuintes, não sendo mais previsto desde a instituição do CARF, em paralelo com a edição
de seu Regimento Interno aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009 – RICARF
2009. Todavia, por meio de uma regra de transição, garantiram-se seus efeitos aos acórdãos
proferidos antes da vigência do RICARF/2009, conforme se observa no art. 4o da citada
Portaria1.
No atual Regimento Interno (Portaria MF no 343, de 2015), manteve-se essa regra
de transição. Veja-se:
Art. 3o Os recursos com base no inciso I do caput do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), aprovado pela
Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos proferidos
nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II da Portaria
MF no 256, de 22 de junho de 2009, serão processados de acordo com o rito previsto
nos arts. 15 e 16, no art. 18 e nos arts. 43 e 44 daquele Regimento.
O acórdão recorrido foi proferido em 13/03/2009, e ainda que o apelo da PGFN
tenha sido protocolado em 20/10/2009 (fl. 1172), ou seja, após o início da vigência do
RICARF/2009, prevalece a regra de transição baseada na viabilidade do Recurso Especial de
Contrariedade à lei tributária ou à evidência de prova para acórdãos proferidos nas sessões de
julgamento ocorridas antes ao início da vigência do RICARF/2009, a serem processados no rito
dos arts. 15 e 16, no art. 18 e nos arts. 43 e 44 do Regimento Interno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), aprovado pela Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007.
E o inciso I, do art. 7o, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147, de 2007, assim dispunha:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da
prova;
[...]

1 Art. 4o Os recursos com base no inciso I do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do Regimento Interno da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos
proferidos nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II desta Portaria, serão
processados de acordo com o rito previsto nos artigos 15 e 16, no art. 18 e nos artigos 43 e 44 daquele Regimento.
(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 446, de 27 de agosto de 2009)
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.301 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.725661/2011-93

§ 1o No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda Nacional; no
caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao sujeito passivo. [grifo nosso]
Conforme se observa, portanto, é um recurso que, para sua admissibilidade, tem
como pressupostos processuais - além de sua tempestividade - tão somente uma decisão não
unânime e fundamentos recursais que contemple alegação de contrariedade à lei ou evidência de
prova.
A tempestividade do Recurso Especial da Fazenda Nacional foi atestada
corretamente pelo Despacho de Admissibilidade. Além disso, a decisão recorrida foi não
unânime e o fundamento do apelo Fazendário baseia-se em tese segundo a qual o acórdão
recorrido teria contrariado lei.
Nesse contexto, restam preenchidos os pressupostos de admissibilidade do
Recurso Especial Fazendário, e, portanto, dele tomo conhecimento.

2
MÉRITO
O acórdão recorrido assim fundamenta a exclusão da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas:
Com a devida vénia da Nobre Relatora, que embora tenha reduzido o percentual da Multa Isolada
de 75% para o percentual de 50%, ouso discordar de seu entendimento, pois entendo que não há
como subsistir tal penalidade.
Isto porque, embora a Recorrente tenha antecipado a menor o tributo devido no período, o fato é
que a exigência da referida penalidade só foi exigida após o término do ano-calendário em questão
(1998), quando não mais havia base imponível para a sua exigência, eis que, com o deslocamento
do fato gerador da obrigação tributária para 31 de dezembro de cada ano, para as empresas que
optem a recolher o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro real anual, desaparece o
bem tutelado pela norma jurídica, no caso as antecipações que deveriam ter sido recolhidas no
decorrer do ano-calendário, surgindo com a apuração do lucro real ao final do ano-calendário, o
imposto efetivamente devido, única base imponível que sofrerá a sanção caso o mesmo não seja
recolhido pelo sujeito passivo da obrigação tributária.

Na verdade, os dispositivos legais previstos nos incisos III e IV, § 1°., art. 44 da Lei 9.430/96, têm
como objetivo obrigar o sujeito passivo da obrigação tributária ao recolhimento mensal de
antecipações de um provável imposto de renda e contribuição social que poderá ser devido ao final
do ano-calendário.
Ou seja, é inerente ao dever de antecipar a existência da obrigação cujo cumprimento se antecipa,
e sendo assim, a penalidade só poderá ser exigida durante aquele ano-calendário, de vez que com a
apuração do tributo e da contribuição social efetivamente devida ao final do ano-calendário
(31.12), desaparece a base imponível daquela penalidade (antecipações), pela ausência da
necessária ofensa a um bem juridicamente tutelado que a justifique, e a partir daí, surge uma nova
base imponível, esta já com base no tributo efetivamente apurado ao final do ano-calendário,
surgindo assim a hipótese da aplicação tão-somente do inciso I, § 1°. do referido artigo, caso o
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.301 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.725661/2011-93

tributo não seja pago no seu vencimento e apurado ex-officio, mas jamais com a aplicação
concomitante da penalidade prevista nos incisos III e IV, do § I o do mesmo diploma legal, até
porque a dupla penalidade afronta o disposto no artigo 97, V, c/c o artigo 113 do CTN, que
estabelece apenas duas hipóteses de obrigação de dar, sendo a primeira ligada diretamente à
prestação de pagar tributo e seus acessórios, e a segunda relativamente à obrigação acessória
decorrente da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
pecuniária por descumprimento de obrigação acessória.
Ora, sendo certo que a legislação anteriormente mencionada veda a dupla penalidade sobre o
mesmo fato, e constatado que a autoridade administrativa autuante aplicou a multa de ofício, com
base no tributo devido ao final do ano-calendário, concomitantemente com a Multa Isolada, com
base em diferenças do tributo que deixou de ser recolhido por antecipação, também por este
motivo não merece prosperar a exigência da multa isolada. [grifos nossos]
Nesse sentido é a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais a exemplo da ementa
abaixo transcrita:

"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA - Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de
pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da
estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do
ano. Pelo critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O
bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária,
atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico
de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo
dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Recurso especial negado." (Acórdão n° CSRF/01-05.838, Primeira Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 15/04/2008, Conselheiro Relator Marcos
Vinícius Neder de Lima).
Pelo exposto, sou de opinião que não deve prevalecer a presente exigência -Multa Isolada -, razão
porque, voto no sentido de DAR provimento ao presente item.
No caso apurado nos autos, a autoridade fiscal autuante constatou que os valores
de estimativas apurados pelo contribuinte durante o ano-calendário de 2000 não foram
declarados em DCTF e tampouco recolhidos, assim como foram deduzidos do IRPJ devido no
ajuste anual, o que implicou, de forma concomitante, a exigência desse saldo imposto com
penalidade de ofício de 75%, cumulada com as multas isoladas por falta de recolhimento de
estimativas, exigidas com base na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Conforme se observa o entendimento firmado no acórdão recorrido foi
posteriormente adotado no enunciado da Súmula CARF no 105 - baseada na redação original do
art. 44 da Lei no 9.430/96 - assim vazado:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.301 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.725661/2011-93

Desse modo, com fulcro na Súmula CARF no 105, voto por confirmar o acórdão
recorrido para manter a exoneração das multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas.

3
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial, e, no mérito, NEGAR-
LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital